Tribunal: TJSP
Processo: 1012720-94.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Contas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Procuradores Jurídicos Municipais. Prestação de contas referentes ao Fundo de Aperfeiçoamento Intelectual. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por ter reconhecido litispendência com os autos no 10011868-70.2020.8.26.0320. Ações com objetos distintos. Presente ação que se refere ao fundo de aperfeiçoamento, ao passo que àquela ação (já julgada)

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Procuradores Jurídicos Municipais. Prestação de contas referentes ao Fundo de Aperfeiçoamento Intelectual. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por ter reconhecido litispendência com os autos no 10011868-70.2020.8.26.0320. Ações com objetos distintos. Presente ação que se refere ao fundo de aperfeiçoamento, ao passo que àquela ação (já julgada) refere-se aos honorários de sucumbência. Litispendência afastada.

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Procuradores Jurídicos Municipais. Prestação de contas referentes ao Fundo de Aperfeiçoamento Intelectual. Inadmissibilidade. O Município de Limeira disponibiliza estas informações no Sistema de Administração Tributária e no Portal da Transparência. Valores que são informados a Secretaria dos Negócios Jurídicos. Ademais, os procuradores atuam nos processos e têm condições de saber os valores que são pagos e arrecadados em decorrência da sucumbência. Inadequação da via processual eleita (falta de interesse processual) configurada.

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Procuradores Jurídicos Municipais. Prestação de contas referentes ao Fundo de Aperfeiçoamento Intelectual. Inadmissibilidade. Procuradores que não teriam legitimidade para em nome próprio reclamar as verbas do fundo de aperfeiçoamento. O fundo é da instituição, devendo ser por ela utilizado, e não dos procuradores (diferente dos honorários). Incabível ação de prestação de contas na hipótese dos autos. Ilegitimidade ativa configurada. Extinção da ação mantida, embora com fundamentação diversa. Recurso improvido.